Tribunal: TJDFT
Processo: 0733689-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733689-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANKLIN DA SILVA BOTOF AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANKLIN DA SILVA BOTOF, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial 0024929-06.2015.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A parte executada, ID 197463167, apresentou "objeção de pré-executividade", na qual pretende: a declaração da prescrição intercorrente. Aduz que em quase uma década de tramitação deste processo o exequente não empreendeu esforços de buscar meios coercitivos para o adimplemento da obrigação, não sendo razoável eternizar a execução. Assim, advoga que sobreveio a prescrição intercorrente, em razão do decurso de mais de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Instado o exequente a manifestar, apresentou resposta em ID 201598401, refutando as alegações do executado. Sucintamente relatados, decido. Trata-se de execução de contrato de instrumento particular de confissão de dívida, distribuída em 22/07/2015. Recebida a inicial, entre o período de 14/08/2015 a 12/05/2024 foram realizadas as seguintes diligências para citação do executado: expedição de carta precatória, realizadas busca de endereço pelos sistemas disponíveis no tribunal, digitalização dos autos, novas diligências com expedição de Ar’s, expedição de novas precatórias (que culminou no compareceu espontaneamente do executado nos autos, dando por citado - ID 184093329; 12/04/2024). Recebida a precatória cumprida, foi certificado nos autos o transcurso do prazo para apresentação de eventuais embargos à execução (ID 194269400). O executado, ID ID 197463167, apresentou objeção de pré-executividade, requerendo a extinção do feito com fundamento na prescrição intercorrente. Diante do relatado, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Posto isto, rejeito a objeção de pré-executividade. No mais, prossiga com as medidas expropriatórias (pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Infrutíferas as diligências, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Transcorrido esse prazo processo permanecerá suspenso (§ 2o do art. 921 do CPC). Irresignado, alega o agravante que o feito tramitou por quase uma década sem que o réu, ora agravante, tenha sido citado. Aponta que a execução é lastreada em instrumento particular de financiamento, a qual prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código de Processo Civil, Defende que as inúmeras diligências infrutíferas requeridas pela agravada não foram suficientes para interromper o curso da prescrição intercorrente, permanecendo o recorrido por 9 (nove) anos litigando desnecessariamente, deixando de empregar esforços para a satisfação do crédito perseguido. Em relação aos requisitos da tutela antecipada, sustenta que a exposição fática já demonstra a aparência do direito pleiteado e que o risco na demora decorre da possibilidade de suas contas correntes sofrerem novas constrições, uma vez que o juízo de origem determinou o prosseguimento das medidas expropriatórias. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos atos de constrição e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Em cumprimento ao despacho de ID. 62939789, o agravante recolheu o preparo em dobro, conforme comprovantes de pagamento de ID. 63022066 e 63022068. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal. Nesse exame superficial dos autos, observo, como bem apontado pelo magistrado de origem, que a demora na citação do devedor, ora agravante, decorreu por conta dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, tendo em vista que o processo ficou aguardando a digitalização, fato que não poder ser imputado ao exequente/agravado, porquanto à hipótese se aplica a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. PARALISAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMORA NA CITAÇÃO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA UNICAMENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e fixou a data de 11/10/2018 como o momento em que o exequente teve ciência pela primeira vez da inexistência de bens penhoráveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se debruçar acerca do presente debate em questão e assentou, na edição do Tema Repetitivo 566, que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Além disso, adicionou, no Tema 567, que, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 3. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106/STJ). Em outras palavras, não pode a Fazenda Pública credora ser penalizada por razões que estão fora da sua esfera de controle, a exemplo da citação dos devedores. Isso significa que não há como fulminar a pretensão executória da Fazenda sem que ela tenha ficado inerte. Nessa toada, não há como acolher as teses dos agravantes de que a prescrição teria ocorrido na data de 09/11/2011, uma vez que em todas as vezes que o Distrito Federal foi instado a se manifestar nos autos do processo de origem, ele assim o fez, não quedando-se inerte. 4. O processo ficou paralisado por 2 anos e 5 meses (de 11/10/2018 a 09/03/2021) em decorrência do procedimento de digitalização, fato este que obviamente suspendeu o curso do prazo prescricional. Posteriormente, o exequente requereu a penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e o processo retomou seu andamento. Aqui mais uma vez podem ser aplicadas ao caso concreto as razões de ser da Súmula 106/STJ. Nessa esteira, reitera-se que não há que se falar em inércia do exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1832525, 07477897920238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, não restou efetivamente demonstrada a inércia do exequente em promover o andamento do feito, o que, a princípio, impede o reconhecimento da alegada prescrição intercorrente. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas constatações sumárias, compreendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator